Tribunal: TJSP
Processo: 2011557-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença (honorários advocatícios decorrentes da procedência dos embargos) - Revisão de precedente decisão de deferimento de levantamento de depósito em dinheiro sem caução, para, com isso, restabelecer decisão anterior, a qual tinha determinado a prestação da referida garantia - Inconformismo dos embargantes, ora exequentes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença (honorários advocatícios decorrentes da procedência dos embargos) - Revisão de precedente decisão de deferimento de levantamento de depósito em dinheiro sem caução, para, com isso, restabelecer decisão anterior, a qual tinha determinado a prestação da referida garantia - Inconformismo dos embargantes, ora exequentes - Alegada desnecessidade da caução, já não mais havendo possibilidade de reversão da procedência dos embargos - Procedência da insurgência - Pronunciamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos recursos interpostos pela embargada, todos em seu desfavor - Desaparecimento de qualquer possibilidade de reversão da sentença de procedência dos referidos embargos - Inexistência, assim, de possibilidade de grave dano à executada com o levantamento almejado, não obstante o vulto da quantia em questão (mais de 200 mil reais) - Aplicação, então, do disposto no artigo 520, caput, do Código de Processo Civil, não mais do seu parágrafo único - Decisão reformada - Recurso provido.